Tribunal: TJSP
Processo: 1029556-12.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029556-12.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é embargado CONTER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
2
VOTO No 28416
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029556-12.2016.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: CONTER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP (fls.1/3) em face do
v. acórdão de fls. 2100/2112, que deu parcial provimento aos recursos do
autor e do DER e parcial provimento ao reexame necessário, somente para
determinar que os honorários sucumbenciais recíprocos sejam fixados na
forma dos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. Entendeu o
acórdão proferido que tendo sido previsto no contrato administrativo a UFESP
como índice de correção monetária, é necessário que se observe o princípio do
pacta sunt servanda, não podendo o autor buscar agora índice que mais lhe
beneficiaria, sendo certo que o autor possuía conhecimento das cláusulas do
contrato administrativo que firmou com a Administração Pública, e lhe
conceder índice diverso do previsto contratualmente configuraria ingerência
indevida do Poder Judiciário, o que inclusive poderia vir a ocasionar
enriquecimento indevido por parte do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
3
A embargante sustenta, em síntese, que há omissão
em um ponto específico e crucial para o exame da prescrição apontada pelo
recurso de apelação.
Menciona
que,
reconhecendo
a
litispendência
administrativa como fato interruptivo do curso da prescrição, entendeu que,
diante da ausência de demonstração de que houve denegação da pretensão
pela Administração Pública, o prazo prescricional permaneceu suspenso
indefinidamente.
Alega que a omissão que ora se aponta é a não
consideração dos termos do artigo 33 da Lei Estadual no 10177/98 (que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Estadual).
Ressalta
que,
efetuado
o
requerimento
administrativo e ultrapassados 120 (cento e vinte) dias, o interessado poderá
considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa. Assim,
interrompido o prazo pelo requerimento administrativo, seu curso esteve
suspenso por 120 (cento e vinte) das, voltando a fluir, pela metade, após este
período de suspensão.
Argumenta que tal circunstância já foi apreciada e
reconhecida por este Tribunal de Justiça de São Paulo e que tal entendimento
carrega a absoluta pertinência de impedir a suspensão “ad aeternum” dos
prazos prescricionais em face do Poder Público, que recebe, diuturnamente,
milhares de requerimentos administrativos em todas as suas unidades e
órgãos, não sendo crível exigir o pronunciamento imediato sobre todos eles.
Observa que não pode valer-se o interessado das dificuldades administrativas
para eternizar a suspensão de um prazo prescricional, se beneficiando, assim,
de uma pretensão verdadeiramente imprescritível.
Aduz que há presunção legal de rejeição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
4
requerimento e retomada do prazo prescricional, não se podendo exigir prova
quanto a isso, nos termos do artigo 374, inciso IV do Código de Processo Civil.
Requer seja conhecido o recurso, para, no mérito,
ser-lhe dado provimento, aclarando e integrando a decisão impugnada, nos
termos expostos, para o fim de se reconhecer a retomada da prescrição, pela
metade, após 120 (cento e vinte) dias do requerimento administrativo.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
5
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Cuida-se de ação proposta por contratada que
pretende o pagamento de diferenças em aberto
referentes a contratos administrativos celebrados
com o DER.
O DER, inicialmente, afirma que a pretensão do
autor
está
prescrita
até
04.07.2011,
com
fundamento no prazo prescricional do Decreto no
20.910/32. Ocorre que, compulsando-se da extensa
documentação juntada pelo autor às fls. 535/974, as
diferenças ora pleiteadas foram endereçadas ao DER
por meio de cartas devidamente protocoladas no
setor de protocolo do órgão, tendo o autor juntado
aos autos os comprovantes do setor de protocolo.
Desse modo, há a incidência da suspensão da
prescrição, na forma do art. 4o e parágrafo único do
Decreto no 20.910/32:
“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora
que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento
da
dívida,
considerada
líquida,
tiverem
as
repartições ou funcionários encarregados de estudar
e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste
caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do
titular do direito ou do credor nos livros ou
protocolos das repartições públicas, com designação
do dia, mês e ano.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
6
Anote-se que o autor destacou em nota de rodapé
em sua inicial à fl. 03 que o réu não havia se
manifestado
quanto
ao
mérito
do
pleito
no
respectivo processo administrativo, de modo que o
prazo prescricional permaneceu suspenso, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N.o 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL.
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA
N.o 2.225-45/2001.
PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
POSSIBILIDADE EM ABSTRATO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO
CONCRETO.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO.
AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O
PAGAMENTO
DAS
PARCELAS
DE
RETROATIVOS
AINDA NÃO PAGAS.
1. Esta Corte já decidiu, por meio de recurso especial
representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC e
Resolução STJ no 8/2008), que os servidores
públicos que exerceram cargo em comissão ou
função comissionada entre abril de 1998 e setembro
de 2001 fazem jus à incorporação de quintos (REsp
1.261.020/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 7.11.12).
2. No caso concreto, todavia, a União é carecedora
de interesse recursal no que toca à pretensão de
rediscutir a legalidade da incorporação dos quintos,
pois esse direito foi reconhecido pela própria
Administração por meio de processo que tramitou no
CJF, já tendo sido a parcela, inclusive, incorporada
aos vencimentos do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
7
PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO
PELA METADE. ART. 9o DO DECRETO 20.910/32.
SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. ART. 4o DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
3. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as
"dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação
contra
a
Fazenda
federal,
estadual
ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originarem".
4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação
surge com a efetiva lesão do direito tutelado,
quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo,
acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do
Novo Código Civil.
5. O ato administrativo de reconhecimento do direito
pelo devedor importa (a) interrupção do prazo
prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202,
VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já
se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr
pela metade (dois anos e meio) a contar da data do
ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do
respectivo processo, nos termos do que dispõe o art.
9o do Decreto n.o 20.910/32. Assim, tendo sido a
prescrição interrompida no curso de um processo
administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir
de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do
processo", consoante dicção do art. 9o, in fine, do
Decreto 20.910/32.
7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a
regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre
durante o tempo necessário para a Administração
apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos
beneficiados pelo direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
8
8. O prazo prescricional suspenso somente volta a
fluir, pela metade, quando a Administração pratica
algum ato incompatível com o interesse de saldar a
dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.
9. No caso, o direito à incorporação dos quintos
surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001.
Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando
publicada a MP, teve início o prazo prescricional
quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/32.
10.
A
prescrição
foi
interrompida
em
17
de
dezembro de 2004 com a decisão do Ministro
Presidente do CJF exarada nos autos do Processo
Administrativo n.o 2004.164940, reconhecendo o
direito de incorporação dos quintos aos servidores
da Justiça Federal.
11. Ocorre que este processo administrativo ainda
não foi concluído.
Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo
do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido
pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de
2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo
prescricional, que não voltou a correr pela metade,
nos termos dos art. 9o c/c art. 4o, ambos do Decreto
20.910/32.
Prescrição não configurada.
(...)” (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe 02/08/2013)
Ademais, sobre o fato, o DER não trouxe aos autos
prova de que tenha proferido decisão administrativa,
como lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II,
do Código de Processo Civil.
No mérito, o DER pretende a reforma da r. sentença
quanto à fixação do índice de correção monetária,
para
que
prevaleça
o
índice
contratualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
9
estabelecido, variação anual da UFESP.
O autor, por sua vez, almeja reformar a r. sentença
com o intuito de afastar a UFESP como índice de
correção, sendo possível que o Poder Judiciário
afaste/revise índice de correção pactuado que não
atenda sua finalidade, sob pena de violação ao
direito à correção.
Conforme se verifica, os contratos administrativos
estabelecem no item 5.5 (fls. 23 e 177) que “os
valores das medições e de seu reajustamento serão
atualizados monetariamente através da aplicação da
taxa de variação da UFESP
Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo, a contar do 31o (trigésimo
primeiro) dia da data da medição até o dia do efetivo
pagamento bem como juros moratórios, estes à
razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados
'pro rata tempore' em relação ao atraso verificado,
por motivo não imputável à CONTRATANDA”.
As avenças são regidas pela Lei no 8.666/93 e pela
Lei Estadual no 6.544/89.
Acerca do tema, a Lei de Licitações dispõe:
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número
de ordem em série anual, o nome da repartição
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime
de execução e o tipo da licitação, a menção de que
será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem
como para início da abertura dos envelopes, e
indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
XIV - condições de pagamento, prevendo:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
10
c) critério de atualização financeira dos valores a
serem pagos, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento;
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam:
(...)
III - o preço e as condições de pagamento, os
critérios,
data-base
e
periodicidade
do
reajustamento de preços, os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efetivo pagamento;”(Grifou-se)
No âmbito da legislação estadual, a Lei Estadual no
6.544/89,
dispõe
em
seu
art.
74
que
“a
Administração deverá corrigir monetariamente na
forma
da
legislação
aplicável,
os
pagamentos
efetuados em desacordo com o prazo estabelecido
em cláusula contratual própria, tornando-se passível
de responsabilização aquele que der causa a atraso
imotivado”.
Observe-se que a matéria foi regulamentada pelo
Decreto Estadual no 32.177/90, o qual dispõe sobre
a correção monetária por atraso de pagamento nos
contratos e apresenta em seu art. 1o:
“Artigo 1.o - A correção monetária, por atraso de
pagamento, nos contratos de aquisição de bens,
execução de obras e prestação de serviços, a que se
refere o Artigo 74 da Lei Estadual n. 6.544, de 22 de
novembro de 1989 e a Lei Estadual n. 6.753, de 23
de fevereiro de 1990, será obtida pela aplicação da
taxa de variação da UFESP - Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo, criada pelo Artigo 113 da Lei
Estadual n. 6.374, de 1.o de março de 1989, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
11
data do vencimento até a data do efetivo pagamento
da obrigação.”
Assim,
tendo
sido
previsto
no
contrato
administrativo a UFESP como índice de correção
monetária, é necessário que se observe o princípio
do pacta sunt servanda, não podendo o autor buscar
agora índice que mais lhe beneficiaria. Anote-se,
ademais, que o autor possuía conhecimento das
cláusulas do contrato administrativo que firmou com
a Administração Pública, e lhe conceder índice
diverso do previsto contratualmente configuraria
ingerência indevida do Poder Judiciário, o que
inclusive poderia vir a ocasionar enriquecimento
indevido por parte do autor.
(...)
Dessa forma, o índice de correção monetária UFESP,
previsto contratualmente, deve prevalecer sobre as
parcelas pagas com atraso a contar do 31o
(trigésimo primeiro) dia da data da medição até a
data do efetivo pagamento. A partir do ajuizamento
da presente ação, o débito se tornou judicial, razão
pela qual passa a incidir o quanto decidido no tema
810, do C. STF.
Por
fim,
as
partes
questionam
os
honorários
advocatícios fixados na r. sentença. O DER requer a
majoração
dos
honorários
advocatícios
a
ele
devidos, considerando que o valor fixado na decisão
é inferior ao mínimo legal e não observou o
escalonamento do §3o do art. 85 do Código de
Processo Civil, enquanto o autor afirma que decai
em parte ínfima, de modo que o DER deve arcar
integralmente com os honorários, os quais devem
ser fixados na forma do § 3o do art. 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
12
A sucumbência recíproca das partes nos autos resta
evidente, não sendo cabível a alegação do autor de
que decaiu em parte ínfima em seu pedido.
No entanto, em se tratando de causas em que a
Fazenda Pública é parte, o Novo Código de Processo
Civil
trouxe
parâmetros
para
a
fixação
dos
honorários no § 3o de seu artigo 85, havendo
ressalva para as causas cujo proveito econômico
seja irrisório ou inestimável ou ainda quando o valor
da causa seja muito baixo, hipóteses estas em que
os honorários advocatícios serão arbitrados por
equidade (§ 8o), observados os critérios previstos
nos incisos do § 2o também do artigo 85.
Logo, deverão ser aplicados os percentuais dos
incisos do § 3o do art. 85, observado o que dispõe o
inciso II do § 4o também do art. 85, do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
aos recursos do autor e do DER e parcial provimento
ao reexame necessário, somente para determinar
que os honorários sucumbenciais recíprocos sejam
fixados na forma dos incisos do § 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029556-12.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 28416
13
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.